Tribunal: TJMT
Processo: 1031395-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031395-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RCL VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 11.417.124/0001-93 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), PAULO ROBERTO ESTEVES - CPF: 006.320.328-63 (ADVOGADO), TIAGO CASILLO VIEIRA - CPF: 219.491.738-10 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RCL VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 11.417.124/0001-93 (APELADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), PAULO ROBERTO ESTEVES - CPF: 006.320.328-63 (ADVOGADO), TIAGO CASILLO VIEIRA - CPF: 219.491.738-10 (ADVOGADO), ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 309.634.438-87 (ADVOGADO), ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 309.634.438-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PERDAS E DANOS - RESCISÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES PREVISTAS NO ART. 27, “J” E ART. 34, DA LEI N. 4.886/65 – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS POR UM MÊS – CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL A CARGO DA REQUERIDA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC – RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Ao Contrato de Representação Comercial aplicam-se os termos da Lei n. 4.886/65.

Não comprovado o descrédito e o abalo à imagem da empresa representante, descabe indenização por dano moral.

Comprovado o quanto a empresa auferiu nos dois últimos anos com o contrato de representação, pode-se concluir que é o que deixou de receber em razão da ingerência da representada, sendo devidos os lucros cessantes, mas apenas por um mês, pela média dos últimos dois anos, em razão do contrato ser por tempo indeterminado.

Se a autora decaiu de parte mínima do pedido, deve a requerida arcar com a totalidade do Ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização Por Danos Morais c/c Perdas e Danos por Ausência de Justa Causa da Rescisão do Contrato de Representação Comercial
manejada pela RCL VEÍCULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME em desfavor da DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, para condenar a requerida ao pagamento das indenizações previstas no art. 27, “j” e art. 34, ambos da Lei n. 4.886/65, no montante de R$332.100,91 e R$44.055,54, corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

A autora/apelante insurge-se contra o indeferimento dos lucros cessantes (R$1.741.333,14), argumentando que foi comprovado nos autos a perda de oportunidades de vendas e, consequentemente, de lucros.

Disse que apresentou 2 estimativas demonstrando os danos sofridos. A primeira abrange um período de 05 anos e o que ela receberia não longo desse tempo e a segunda projeção é baseada na média das comissões recebidas pelo autor nos últimos 24 meses, conforme notas fiscais emitidas pela própria apelada.

Afirma que a recorrida não contestou esses documentos

Defende, ainda, o cabimento dos danos morais, alegando que a imagem e credibilidade da empresa ficou abalada pela ausência do produto.

Por fim, aduz que no momento da rescisão contratual, a supervisão geral da ré determinou expressamente que ela, apelante, transferisse todas as vendas em andamento para a

Prime Comércio de Veículos, pertencente à Cristiane Rodrigues Francischinelli, esposa do gerente regional da apelada.

Recurso da DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

A recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito, que a rescisão ocorreu de comum acordo entre as partes, portanto, nenhum valor é devido à apelada, devendo ela arcar com as custas e verba honorária.

Subsidiariamente, caso mantida a sentença, que as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam distribuídos proporcionalmente, em razão da sucumbência recíproca, conforme dispõe o artigo 86 do CPC.

Contrarrazões da DISAL no Id 178413974-pág. 01/19 e da RCL VEÍCULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME no Id 178562197 – pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante RCL VEÍCULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME ajuizou a ação contra a DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA narrando que prestou serviços de representante comercial desde janeiro/2013, e que o contrato comercial firmado inicialmente foi de 12 meses, prorrogáveis automaticamente por prazo indeterminado.

Disse que em 01.08.2019, não havendo justa causa, ocorreu o rompimento do contrato ao argumento que a empresa requerida estava desligando todos os representantes de Cuiabá, contudo, a empresa EXCELENCIA PRIME COMÉRCIO DE VEÍCULOS
,
pertencente à Cristiane Rodrigues Francischinelli, esposa do gerente regional da apelada, não foi desligada.

Os documentos acostados aos autos demonstram que a autora era representante comercial da ré, que o contrato foi celebrado por prazo indeterminado e na cláusula segunda ficou estabelecido que
poderia ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, sem justo motivo,
mediante aviso prévio escrito, com comprovação de recebimento pela outra parte e com antecedência mínima de 30 dias (Id 178413917 – pág. 01).

A rescisão do contrato de representação comercial que prevê o pagamento de indenização
é considerada rescisão sem justa causa, mesmo que o termo aponte ser de comum acordo ou por iniciativa do representante, em face do princípio da primazia da realidade.

Verifica-se que a sentença condenou a ré ao pagamento das indenizações previstas no artigo art. 27, “j” e art. 34, ambos da Lei n. 4.886/65, no montante de R$332.100,91 e R$44.055,54.

É importante ressaltar que a concessão de aviso prévio ou o pagamento de indenização equivalente, não substitui a indenização prevista no artigo 27, letra “j”, da Lei n.o 4.886/65, sendo que esta última constitui um direito independente do aviso prévio, possuindo uma natureza compensatória de perdas e danos pelo rompimento contratual
(
indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. (Redação dada pela Lei no 8.420, de 8.5.1992)
.

Sobre os lucros cessantes, de acordo com o
texto do artigo 402 do Código Civil, consiste no que razoavelmente deixou de lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos.

Neste caso, é evidente que a autora teve frustrada a expectativa de lucro futuro em razão da súbita quebra de contrato, o que gera o dever de pagamento a esse título, porém, como o contrato era por prazo indeterminado, caberá o pagamento de lucros cessantes apenas por um mês, pela média dos últimos dois anos.

As
notas fiscais acostadas aos autos demonstram o quanto a autora recebeu nos últimos 02 anos a título de comissão e deverão servir de cálculo para essa indenização (Ids 178418723, 178418726, 178418729, 178418733, 178418737, 178418742, 178418745, 178418749, 178413800, 178413801 a 178413826).

Para ilustrar, acórdão proferida por esta Câmara que concedeu lucros cessantes em decorrência de rescisão contrato de representação:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANOS À IMAGEM - PRESCRIÇÃO - ANÁLISE EM DESPACHO SANEADOR - AGRAVO RETIDO NÃO REITERADO - TRÂNSITO EM JULGADO DESSA QUESTÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - APLICAÇÃO DA LEI N. 4.886/65 - DESÍDIA DA EMPRESA REPRESENTADA COMPROVADA - FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVAS - LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS - DANO MORAL DEVIDO - VALOR DA REPARAÇÃO MINORADO - INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ... Ao Contrato de Representação Comercial aplicam-se os termos da Lei n. 4.886/65. Comprovada a desídia da empresa representada na condução do contrato, está caracterizado o ato ilícito passível de indenização.
Havendo prova do quanto a empresa deixou de receber em razão da ingerência da representada, são devidos lucros cessantes.
Deve ser reparado o dano moral se demonstrado que o ato ilícito levou a representante comercial a descrédito e abalou sua imagem perante seus clientes. O valor do ressarcimento deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. “No caso de indenização por danos morais decorrentes de descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação.” (AgInt no AREsp 451.053/SP).
(N.U 0004331-56.2011.8.11.0002, da minha relatoria, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Quanto ao dano moral, verifica-se que não restaram demonstrados o abalo à imagem e à credibilidade da autora, motivo pelo qual, não poderá ser concedido.

Isso posto,
dou parcial provimento ao Recurso da autora
RCL VEÍCULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME para deferir os lucros cessantes com base nas gratificações recebidas nos últimos 02 anos e que devem abarcar apenas o mês seguinte ao da resilição do contrato.

Quanto ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade e da sucumbência.

Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido (apenas do dano moral), deve a requerida arcar com a totalidade dessas despesas.

Nego provimento ao Recurso da requerida/apelante.
Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023